Tribunal: TJDFT
Processo: 0709449-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709449-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO COSTA PEREIRA AGRAVADO: SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA. DESPACHO Em observancia ao que dispõem os arts. 10 e 437, §1o, do CPC, intime-se a parte agravante RENATO COSTA PEREIRA para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar manifestação acerca dos documentos acostados pelo agravado em suas contrarrazões a este recurso. Publique-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora